Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-37.2018.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Vistos.
Analisando os autos, verifico que o Recorrente manifestou no Id.23435567, sob a alegação de demora na disponibilização do Acórdão.
No entanto, nota-se que o julgamento do Acórdão foi realizado na sessão do dia 05.11.2019 (terça-feira) e foi disponibilizado no sistema no dia 08.11.2019 (sexta-feira), logo, inexiste atraso na disponibilização do Acórdão ou um grande lapso temporal entre o julgamento e disponibilização.
Ademais, saliento que nos termos do Enunciado no 85 do FONAJE o prazo recursal iniciar-se-á da data da Sessão de Julgamento, in verbis:
“ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).”
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido.
Baixem os autos à origem para as providências.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora